Tribunal: TJDFT
Processo: 0746333-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS REGULARES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A respeito dos valores depositados a título de previdência complementar, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a constrição poderá ser realizada se demonstrado, no caso concreto, a prescindibilidade do capital guarnecido para a subsistência da família. Assim, oportuna a consulta acerca da existência de valores eventualmente guarnecidos pelo executado, a título de previdência complementar.
2. Não havendo acesso às informações relacionadas aos bens que integram o patrimônio do devedor, por meio de buscas particulares, da mesma forma infrutíferas as buscas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à a Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNSEG, para verificar patrimônio penhorável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.